Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-39.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004093-39.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRUNO JANUARIO SERRAO - CPF: 022.680.821-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E CORRUPÇÃO ATIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ATIVA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CORRUPÇÃO ATIVA FAVORÁVEIS, INAPLICABILIDADE DO REPOUSO NOTURNO POR SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA E/OU REDUÇÃO DAS PENAS - CORRUPÇÃO ATIVA -

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – FURTO NOTURNO – MAJORANTE APLICÁVEL NOS CASOS DE FURTO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - REVISÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO ATIVA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – REPRIMENDA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS).

Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC) e desta e. Câmara: (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004093-39.2019.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): BRUNO JANUARIO SERRÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO JANUARIO SERRÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 210843), que o condenou por furto majorado pelo repouso noturno e corrupção ativa a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto – arts. 155, §1º e 333, ambos do CP - (ID 88813465).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por corrupção ativa; 2) as circunstâncias judiciais da corrupção ativa seriam favoráveis, a justificar a pena-base no mínimo legal; 3) “
não incide a majorante prevista no artigo 155, §1º do Código Penal, quando se trata de estabelecimento comercial
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção ativa. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 134 da CF e o “
artigo 171, do Código Penal
” (ID 88813470/ ID 88813471).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 88813472/ ID 88813473).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por furto noturno e corrupção ativa – Pretensão de absolvição do crime de corrupção ativa por carência de provas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade provadas nos autos – Prova policial devidamente judicializada – Palavras dos policiais coesas e em harmonia – Depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo – Condenação que deve ser mantida – Alternativamente, almeja a revisão da pena do delito do art. 333, do CP, com a sua aplicação no mínimo legal – Procedência – Circunstância judicial 'circunstâncias do crime' valorada negativamente de forma equivocada, eis que próprias do tipo penal – Reparo necessário – Requer a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto, por se tratar de estabelecimento comercial – Impossibilidade – Critério objetivo – Delito praticado no período noturno, quando reduz-se a vigilância do patrimônio, inclusive, em estabelecimentos comerciais – Pelo provimento parcial do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 93516454)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 14 de maio de 2019, por volta das 04h00min, no Bar do Onofre, localizado na Rua S50 Francisco de Assis, N“313, Bairro vila Bela, nesta urbe, o denunciado BRUNO JANUARIO SERRAO subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 06 (seis) unidades de fumo, 03 (três) maços com 04 (quatro) carteiras de cigarro, 37 (trinta e sete) maços de cigarro, 10 (dez) carteiras de marcas diversas, 06 (seis) maços com 05 (cinco) cartelas de cigarro cada, 38 (trinta e oito) carteiras de cigarro marcas diversas, além de R$7.000,00 (sete mil reais) em espécie, em prejuízo da vítima Onofre Garcia de Souza, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência de fls. 29/30 e Termo de reconhecimento de objeto de fl.l6 do IP;

II. Infere-se ainda do inquérito policial que, no dia 16 de maio de 2019, por volta das 16h00min, o indiciado BRUNO JANUARIO SERRAO ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 27/28 do IP. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de BRUNO JANUÁRIO SERRÃO como incurso no artigo 155 §1º e artigo 333 ambos do Código Penal [...].”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 88812993)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Nesse diapasão, corrobora a tese acusatória o depoimento da testemunha Luiz Flávio de Souza Júnior (fl.80), policial civil que participou da diligência que culmino na prisão em flagrante do réu, que sob o crivo do contraditório, narrou, em suma, tomou conhecimento do furto ocorrido no Bar do Onofre, e o suspeito era o Bruno, oportunidade que saíram ao encalço e o encontraram com cerca de R$1.800,00 no bolso, e quando estava confeccionado o boletim de ocorrência, perguntou para o acusado qual era o valor que tinha no bolso, momento em que o réu teria dito: “só me dá R$100,00 (cem reais) e me libera”, e depois ele confessou tudo.

Aqui, calha vincar que se encontra também esclarecida a autoria delitiva e a materialidade do crime de corrupção ativa, não havendo que se falar em absolvição, como argumentado pela defesa, em sede de memoriais, na medida em que a palavra descompromissada e isolada do increpado não deve ser privilegiada em detrimento da testemunha policial.

In casu, aliás, sequer existem indícios de parcialidade das testemunhas presenciais, não havendo razões para desprezar os relatos destes.

Para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado: [...]

Por fim, evidente que a causa de aumento de pena do §1º, do artigo 155 do CP, deve incidir na espécie, eis que o crime ocorreu em horário de repouso noturno.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR Bruno Januário Serrão, já qualificado, nas penas dos crimes descritos no artigo 155, §1º, e artigo 333, do Código Penal.

I – DO CRIME DE FURTO. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes. Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de atenuar ela pois fixada no mínimo legal.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art.155, do CP, aumento a pena do réu na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pena que torno definitiva à míngua de causa de diminuição de pena. [...]

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. [...]

II – CORRUPÇÃO ATIVA. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir inúmeras ações penais, ativas, por prática de crimes contra o patrimônio, consoante histórico em anexo (fls.96/98), havendo inclusive, condenação em primeira instância (código 184755). Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não há elementos para se avaliar a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois a prática do crime teve motivo torpe, encobrir a prática de outro crime. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não parece ter gerado consequências que destoam do crime em análise No que se refere ao comportamento da vítima, esta é a administração pública, razão pela qual será considerada neutra.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão, que desde já a torno definitiva em razão da falta de agravantes, atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena. [...]

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. [...]

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Fixo o regime inicial aberto, e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 88813465)

Pois bem.

A materialidade delitiva do furto está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 88812995), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 88812996), Termo de Depósito (ID 88812996), Auto de Avaliação Indireta (ID 88812998),

Na fase policial, foram ouvidos Sebastião Alves de Moura, investigador de Polícia (ID 88812994), Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, investigador de Polícia (ID 88812994), Marciana Glowacki, informante (ID 88812994), Onofre Garcia de Souza, vítima (ID 88812995) e o apelante (ID 88812996).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sebastião Alves de Moura, investigador de Polícia (ID 88813477), Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, investigador de Polícia (ID 88813477), Onofre Garcia de Souza, vítima (ID 88813477) e interrogado o apelante (ID 88813477).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.5.2019, por volta das 4h, o apelante subtraiu, do estabelecimento comercial “Bar do Onofre”, localizado na rua São Francisco de Assis, nº 313, bairro Vila Bela, no município de Sorriso, coisas alheias móveis, consistentes em 6 (seis) unidades de fumo, 3 (três) maços com 04 (quatro) carteiras de cigarro, 37 (trinta e sete) maços de cigarro, 10 (dez) carteiras de marcas diversas, 6 (seis) maços com 05 (cinco) cartelas de cigarro cada, 38 (trinta e oito) carteiras de cigarro marcas diversas, além de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, “
em prejuízo da vítima Onofre Garcia de Souza
” (ID 88812993);

- Sebastião Alves de Moura e Luiz Flávio Paula de Souza Júnior [investigadores de Polícia], tanto na fase policial quanto judicial, declararam que após o cometimento do furto; durante diligências, localizaram o apelante e durante busca pessoal, encontraram com ele a quantia de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais); questionado sobre a origem do dinheiro, o apelante disse que seria de uma rescisão trabalhista; na Delegacia de Polícia local, durante a lavratura do boletim de ocorrência, o apelante ofereceu dinheiro ao investigador de Polícia Luiz Flávio Paula de Souza Júnior

“
para ser liberado
”, dizendo “
só me dá R$ 100,00 (cem reais) desse aí e me libera
” (ID 88812994/ ID 88813477).

- o apelante na fase policial, se reservou o direito de permanecer em silêncio. Em Juízo, confessou a prática do furto majorado pelo repouso noturno, porém negou ter cometido o crime de corrupção ativa (ID 88812996/ ID 88813477).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais civis Sebastião Alves de Moura e Luiz Flávio Paula de Souza Júnior são precisos no sentido de que o apelante pediu R$ 100,00 (cem reais) do dinheiro apreendido com ele e ofereceu à Luiz Flávio Paula de Souza Júnior [ao investigador de Polícia] o restante do valor, qual seja R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), para não ser preso em flagrante por furto majorado pelo repouso noturno.

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 13.4.2009).

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante pela corrupção ativa.

Noutro giro, incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; HC 501.072/SC, Relator: Min. Felix Fischer – 11.6.2019) e desta e. Câmara: (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012, Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020).

Portanto, deve ser preservada a majorante pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Passa-se à revisão da dosimetria da corrupção ativa.

Na primeira fase, o Juízo singular considerou que “
as circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois a prática do crime teve motivo torpe, encobrir a prática de outro crime
”, motivo pelo qual fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante, por outros crimes, constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “
não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado
” (STJ, HC 249.086/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi – 15.9.2014).

Por efeito, afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime e redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, isto é, para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma–se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se a pena final da corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantidas as penas do furto majorado pelo repouso noturno e considerado o concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime prisional aberto diante da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT - RSE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira– 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021